Tribunal: TJMT
Processo: 0003146-38.2012.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003146-38.2012.8.11.0037
Recorrente: J. F. Prestação de Serviços Agrícolas Ltda.
Recorrido: Espólio de Aldo Agulhon
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003146-38.2012.8.11.0037
Recorrente: Espólio de Aldo Agulhon
Recorrido: J. F. Prestação de Serviços Agrícolas Ltda.
Vistos.
· Do recurso especial interposto por Prestação de Serviços Agrícolas Ltda. (id 83639467)
Trata-se de recurso especial (id 83639467) interposto por J. F. Prestação de Serviços Agrícolas Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78450960):
“APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COLISÃO ENTRE CAMINHÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE UM DOS CORRÉUS – RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE DO VEÍCULO - VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O MOTORISTA – ALEGAÇÕES COMPROVADAS – PRELIMINAR ACOLHIDA - ARGUIÇÃO DA CORRÉ – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO OUTRO RÉU – DEMONSTRAÇÃO – ALTA VELOCIDADE E INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – CONDENAÇÃO DA TRANSPORTADORA AFASTADA – PEDIDO DO AUTOR – RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS (ALUGUEL DE MAQUINÁRIO) – GASTO NÃO EVIDENCIADO – VALOR FIXADO COM BASE NO DA NOTA FISCAL – ABALO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
O interesse processual está presente se verificada a necessidade e a utilidade do procedimento eleito pela ré para reclamar a tutela que entende devida.
Acolhe-se a preliminar de legitimidade passiva ad causam do corréu se demonstrado que era o responsável pelo transporte do caminhão que invadiu a pista contrária, além de ser empregador do motorista.
Se o Boletim de Acidente de Trânsito (elaborado por policial rodoviário federal mediante verificação in loco) e a declaração das testemunhas apontam culpa do motorista do corréu pela invasão da via de sentido oposto e nenhuma outra prova foi produzida para desconstituí-los, fica configurada a sua culpa exclusiva, com a respectiva responsabilização pelos prejuízos causados.
Quando os danos materiais alegados (despesas com aluguel de outro maquinário) não estão devidamente comprovados de forma documental, é indevida a indenização.
Evidenciados os prejuízos com a perda da carga mediante a juntada de documento que demonstra o valor constante na Nota Fiscal, é esse o montante a ser ressarcido, sendo infundado cogitar em apuração na fase de liquidação de sentença.
Para ter direito a danos morais é necessário haver consequência fática capaz de provocar alterações graves ao direito de personalidade do autor. Não há responsabilização civil se o acidente não causou nenhuma lesão desse tipo que supere os contratempos normais do cotidiano.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0003146-38.2012.8.11.0037, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 78886452), estes foram rejeitados no acórdão de id 79412972.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações propostas em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito da ação de reparação por danos materiais e morais, para determinar à ré o pagamento de R$130.000,00 pelo valor declarado pelo expedidor e R$ 3.134,60 pelo frete, com correção monetária e juros de mora a partir da citação; declarar a carência de ação no que tange ao réu Vilson Paulo dos Reis em virtude da ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, do qual foi então excluído. Ante a sucumbência recíproca, ambas as partes ficaram responsáveis pelas custas e honorários advocatícios de 15% do montante da condenação, e a verba honorária do advogado de Vilson deverá ser custeada exclusivamente pelo autor.
A Câmara julgadora deu parcial provimento: a) ao recurso do autor apenas para julgar procedente em parte a Ação em relação ao réu Vilson; e b) ao recurso da ré para, além de julgar parcialmente procedente a demanda no que tange ao corréu Vilson, julgar improcedente a Ação no tocante a ela (ré), com a inversão da sucumbência, devendo o autor pagar-lhe honorários de R$2.500,00. Quanto aos demais litigantes, reconheceu-se a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada um (autor e corréu Vilson), e defino a verba honorária em 15% do valor da condenação, como estabelecido na sentença. (id 78450960 - p. 14-15)
A parte recorrente alega violação ao artigo 85, = 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não se houve com acerto o r. acórdão que minorou a verba sucumbencial com espeque no § 8o do art. 85 do CPC, vez que a espécie não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nesse dispositivo, pois a causa não é de pequeno valor e nem inestimável (pelo contrário), não se demanda contra a Fazenda Pública e não se discute em sede de execução ou embargos.
Recurso tempestivo (id 83752988) e preparado (id 83931964).
Contrarrazões no id 85967975.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 1.046
Conforme relatado, a parte recorrente suscita afronta ao artigo 85, § 2o, do CPC, sob a assertiva de que o § 8° do art. 85 somente se aplica na medida em que inexistentes quaisquer dos parâmetros estabelecidos no § 2° do mesmo art. 85.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, é o caso de se sobrestar o trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ, nos termos do artigo 1.030, III, do CPC.
· Do recurso especial interposto pelo Espólio de Aldo Agulhon (id 81226492)
Trata-se de recurso especial (id 81226492) interposto Espólio de Aldo Agulhon, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 77193989, Quarta Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
A parte recorrente alega violação ao artigo 750, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a responsabilidade do transportador de coisas se dá até a entrega ao destinatário.
Recurso tempestivo (id 81264475) e preparado (id 81389485).
Contrarrazões no id 83639467.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suspensão do trâmite recursal
Conforme visto acima, o recurso especial interposto pela J. F. Prestação de Serviços Agrícolas Ltda.versa sobre questão afetada pelo Tema 1.046 do STJ, o que implica não só no sobrestamento daquele recurso, como também na suspensão deste recurso especial, a fim de que, em conjunto, seja proferido o juízo admissibilidade.
Ante o exposto, determino:
a) o sobrestamento do trâmite do recurso especial id 83639467 até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema 1.046, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC; e
b) a suspensão do trâmite do recurso especial id 81226492, conforme fundamentação acima.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.